Tribunal: TJMT
Processo: 1004934-72.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004934-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL INDUSTRIARIO LTDA - CNPJ: 19.151.644/0001-09 (APELANTE), VIVIAN BELLUCO MANSO SAYAO - CPF: 066.690.961-00 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), ILAINE PRISCILA REDEZ - CPF: 023.306.021-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAMENTE PROVIDOS –

ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – ERRO SANADO

- ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA – DESCABIMENTO - DEVEDOR SOLIDÁRIO – MANUTENÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA LIDE
-
JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO -

MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
- OMISSÃO -

INEXISTÊNCIA – MATERIA ANALISADA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS SOMENTE PARA SANAR O ERRO MATERIAL EXISTENTE

O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378)
(Código de Processo Civil,46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação.

Não se configura

omissão no acórdão, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1004934-72.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: COMERCIO DE COMBUSTIVEL INDUSTRIARIO LTDA e
ILAINE PRISCILA REDEZ

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMERCIO DE COMBUSTIVEL INDUSTRIARIO LTDA e
ILAINE PRISCILA REDEZ
contra acórdão que, à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Embargante.

Aduz que, a decisão se encontra eivada de erro material, posto que no relatório do recurso de apelação cível constou parágrafo que não coaduna

com os fatos e provas da presente lide, além de fazer referência na fundamentação do voto condutor, que os embargos é genérico, o que não é o caso.

Assevera que o acórdão é omisso, posto que deixou de manifestar sobre os seguintes pontos
: a)

deixou de analisar e decidir a respeito da ilegitimidade passiva da Requerida Ilaine Priscila Redez, posto que o aval prestado perde a sua eficácia quando ocorre a prescrição da força executiva do título (prescrição da ação cambial); b) quanto a ilegalidade dos juros aplicados pela Autora em sua memória de cálculo (7,99% a.m, 8,00% a.m. e 8,99% a.m.), haja vista que tais percentuais não encontram previsão contratual e tampouco existiu comprovação de que estas taxas foram divulgadas nos meios de comunicação Sicredi, como exigia o contrato.

Pretende ainda o prequestionamento quanto aos artigos 485, VI, §3º, 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, bem como o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas e para fim de prequestionamento.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id nº 247094674).

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Alega que o acórdão
se encontra eivada de erro material, posto que no relatório do recurso de apelação cível constou parágrafo que não coaduna

com os fatos e provas da presente lide, além de fazer referência na fundamentação do voto condutor, que os embargos é genérico, o que não é o caso.

A questão relativa a erro material pode ser conhecida a qualquer tempo e inclusive de oficio.

O artigo 494, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494 . Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la.

I – para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração.

Sobre o tema:

(...)

2.- A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83. (...)
AgRg no AREsp 489.828/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 19/05/2014)

O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'(RSTJ 34/378)
(Código de Processo Civil,46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

In casu,
realmente nota-se do relatório do acórdão embargado, que a sua segunda parte faz referência a fatos que não guardam relação com a presente demanda.

Assim, sanando o referido erro, observe-se que,
onde se lê no
decisum
:

“

com resolução de mérito a monitória, rejeitando os embargos propostos pela apelante e convertendo em título executivo judicial a quantia de R$
178.727,65, (cento e setenta e oito mil setecentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos) corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação,
condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% ao valor da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, na forma do § 3º, art. 98 do CPC”.

Deve referido trecho ser suprimido, lendo-se do relatório o seguinte:

“Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMERCIO DE COMBUSTIVEL INDUSTRIARIO LTDA e
ILAINE PRISCILA REDEZ
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória nº
1004934-72.2023.8.11.0041,
proposta por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS, para determinar que o cálculo de atualização do débito quanto ao contrato de cartão de crédito tenha início em 18/11/2021 e julgou procedente os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA condenando a parte ré/embargante ao pagamento do valor perseguido na inicial, alterando-se apenas a data de início de cálculo quanto ao cartão de crédito, que deve ser a partir de 18/11/2021 e não de 25/10/2021, como lançado na planilha de cálculo, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, condenando os embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

Em sua apelação (id nº 235353176) os embargantes alegam, preliminarmente: a) que a Ação Monitória foi ajuizada em face da pessoa jurídica Comércio de Combustível Industriário Ltda – ME e da pessoa física Ilaine Priscila Redez, na condição de avalista da Cédula de Crédito Bancário de ID 109408151, entretanto, a Sra. Ilaine é parte ilegítima para figurar na ação, haja vista que o débito referente ao cartão de crédito diz respeito tão somente à pessoa jurídica e, no que concerne ao débito alegado da cédula de crédito bancário, com a prescrição da força executiva do aludido título, houve perda da eficácia do aval por ela prestado; b) carência da ação em razão da inicial vir desacompanhada de documentos essenciais que viessem a conferir legitimidade à quantia pleiteada, dentre os quais de extratos/planilha demonstrativa do débito, com a evolução da dívida, capaz de conferir-lhes certeza, liquidez e exigibilidade, o que prejudica a análise da cobrança e a própria impugnação ao excesso, afrontando o disposto no § 2º, art. 700 do CPC.

No mérito pugna pelo reconhecimento da ilegalidade dos juros remuneratórios, posto que a autora aplicou ao limite de crédito em conta corrente (cheque especial) as taxas de juros remuneratórios de 7,99% a.m., 8,00% a.m. e 8,99% a.m. respectivamente, e não houve nenhuma prova pela autora que comprovasse a divulgação de outras taxas nos meios de comunicação Sicredi; ilegalidade da capitalização diária de juros, por ausência de previsão expressa e clara no contrato; necessidade de retificação do marco do inadimplemento do débito relativo ao cartão de crédito, o qual deve se dar a partir de 18/12/2022, já que foi o último prazo concedido para quitação do débito, pela parte autora requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas no id nº 235353181 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório
.”

Por outro lado,

não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou as questões, tidas por omissas pelo embargante, ainda que contrário ao interesse do Recorrente, senão vejamos:

“
Alegam

os Embargantes/Apelantes, preliminarmente,
“que a Ação Monitória foi ajuizada em face da pessoa jurídica Comércio de Combustível Industriário Ltda – ME e da pessoa física Ilaine Priscila Redez, na condição de avalista da Cédula de Crédito Bancário de ID 109408151, entretanto, a Sra. Ilaine é parte ilegítima para figurar na ação, haja vista que o débito referente ao cartão de crédito diz respeito tão somente à pessoa jurídica e, no que concerne ao débito alegado da cédula de crédito bancário, com a prescrição da força executiva do aludido título, houve perda da eficácia do aval por ela prestado”.

Pois bem.

A legitimidade passiva ad causam é analisada com base nos elementos da lide, com relação ao próprio direito de ação, autônomo e abstrato, afastada do conteúdo da relação jurídica material deduzida em juízo.

Consoante se verifica do Termo de Adesão do Cartão de Crédito 0004960********0007 acostado no id nº 235352657 - Pág. 5-7, verifica-se que firmado pelo Comércio de Combustível Industriário Ltda, ora representada pela Sra. Ilaine Priscila Redez. Quanto a Cédula de Crédito Bancário nº F436478, de 15/02/2019, conforme id nº 235352658 pág 1-4, a segunda apelante assinou como avalista, atraindo, portanto, sua condição legítima a compor o pólo passivo da lide, já que a interpretação doutrinária é no sentido da manutenção da garantia acessória, apontando que se houver a obrigação de pagar a dívida como principal pagador ou devedor solidário, o credor pode exigir dele todo o débito, até mesmo antes de cobrar do devedor.

Portanto, a responsabilidade por parte do avalista pela liquidação da dívida é solidária, tendo em vista que constitui obrigação autônoma, em decorrência do aval prestado, obrigando-se solidariamente ao pagamento de todo e qualquer valor devido ao credor
,
pois o avalista aceita ser responsável pelo pagamento do avençado, realizado por outra pessoa, sendo o garantidor da dívida, assumindo o risco de que, se o devedor não pagar, ele será responsável,

sendo parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

No mais, a questão a respeito da legitimidade da parte é matéria que sequer merecia ser conhecida, posto que aventada somente agora em sede recursal, o que se enquadra sem dúvidas como nulidade de algibeira ou de bolso, ou seja, aquela que fica guardada por tempos a fim de ser lançada em momento oportuno, conduta essa que atenta à boa fé processual e não é tolerada pelo Direito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça recorrentemente tem analisado e rechaçado esse tipo de nulidade.

No julgamento do RHC 115.647, o ministro Ribeiro Dantas afirmou que
"
a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura".

O ministro Raul Araújo, no AREsp 1.734.523, acrescentou que
"
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça".

Portanto, rejeito a preliminar. (...)

MÉRITO

No mérito pugna pelo reconhecimento da ilegalidade dos juros remuneratórios, posto que a autora aplicou ao limite de crédito em conta corrente (cheque especial) as taxas de juros remuneratórios de 7,99% a.m., 8,00% a.m. e 8,99% a.m. respectivamente, e não houve nenhuma prova pela autora que comprovasse a divulgação de outras taxas nos meios de comunicação Sicredi; ilegalidade da capitalização diária de juros, por ausência de previsão expressa e clara no contrato; necessidade de retificação do marco do inadimplemento do débito relativo ao cartão de crédito, o qual deve se dar a partir de 18/12/2022, já que foi o último prazo concedido para quitação do débito, pela parte autora requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Quanto aos juros remuneratórios, fundamentou a sentença singular:

“
Acerca da taxa de juros remuneratórios, conforme o expresso no Id. 109408151 – Pág. 1, consta na cláusula 2.3 que a taxa de juros constante na alínea “a” será de 5,99% ao mês
ou a que estiver divulgada nos meios de comunicação Sicredi
, tratando-se de prática rotineira e aceita no mercado financeiro quanto ao produto, crédito em conta corrente, mostrando-se, pois, válida na forma em que contratada
”.
(id nº 235353175)

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser mantida e o recurso desprovido.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

In casu
, conforme consta no Id. 235352658– Pág. 1, consta na cláusula 2.3 que a taxa de juros constante na alínea “a” será de 5,99% ao mês
ou a que estiver divulgada nos meios de comunicação Sicredi
, senão vejamos:

“2.3 Encargos Remuneratórios

a) Taxa Efetiva pré-fixada: 5,99% ao mês – 71,88% ao ano ou a que estiver divulgada nos meios de comunicação Sicredi.”

Ressai dos autos, que os requerentes oposurem a embargos a monitória, de forma genérica, sem apresentar insurgência sobre a taxa de juros efetiva, prevista pelo Banco Central, concentrando seus argumentos que a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a divulgação de outras taxas nos meios de comunicação Sicredi.

Ora, por parte da instituição financeira houve a comprovação do instrumento pactuado, contendo os encargos contratuais, devidamente assinado pelos apelantes. Por outro lado, os recorrentes não se desincumbiram de colacionar aos autos, a taxa média de mercado prevista para o período, da modalidade contratada.

Sabe-se que ao Judiciário não é dado o poder de investigar e revisar as cláusulas contratuais pactuadas, de forma voluntária, pelos demandantes, a não ser na superveniência de acontecimentos imprevistos que tornem a prestação extremamente onerosa a uma das partes, causando inegável desequilíbrio contratual.

Logo, o autor deve sempre ter em mente a aludida limitação para que não busque uma prestação jurisdicional de maneira infundada, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que não afasta a obrigação de pedido certo e determinado.

Com efeito, em que pese terem trazido a planilha de débito (id nº 235353169 e 235353170), os recorrentes não detalharam minuciosamente os juros corretos e quais são os abusivos, apenas salientou que os encargos são ilegais e o banco não comprovou a divulgação de outras taxas nos meios de comunicação Sicredi.

Diz-se genérico o pedido porque, embora identificado o negócio entabulado e que pretende se revisionar este negócio, incumbia à autora, ora apelante, delinear cada um dos pontos de forma específica.

Afinal, o mínimo que se espera da parte autora é que aponte as supostas ilegalidades do contrato, não basta o simples discorrer sobre eventuais taxas abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas do contrato firmado, de forma direta.

Logo, o que não é lícito e não se permite, é a pretensão de residir em Juízo, com o objetivo de debater cláusulas contratuais sem declinar de forma expressa, as cláusulas cuja revisão almeja, pois a pretensão agitada nesses termos afigura-se desprovida de suporte material, que não se coaduna com o assentado em Súmula 381 do STJ,
verbis
:

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Esse é o entendimento perfilhado, consoante se afere dos julgados adiante sumariados:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. PEDID GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, §2º, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo disposto no art. 330, § 2º do CPC, "nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito". 2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a
complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Não atendidas às exigências legais de emenda para que fossem detalhados os pedidos formulados de forma genérica, assim como para apresentar a planilha do valor que entende devido, correta a inadmissibilidade por inépcia da inicial. 4. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial. 5. Sentença mantida. Recurso não provido". (RAC - 1616866, 07063087020228070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022).

“No caso, a parte autora apenas indicou o número da conta corrente (...), sem apontar, de modo específico, as irregularidades cometidas pelo banco.
É incumbência obrigatória da parte autora em indicar na inicial precisamente os valores cobrados indevidamente. Incumbe-lhe também demonstrar que, de fato, as cobranças apontadas foram realizadas. Portanto, verifica-se a inépcia da petição inicial por ser o pedido genérico, não atendendo ao disposto no art. 286, do CPC. Lembro, por fim, que a Lei 12.810/2013, de 15/05/2013, já em vigor quando da propositura da presente ação, acrescentou ao artigo 285 do CPC o item ‘B’. Nele está previsto que ‘nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimos, financiamentos ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso’, apenas vem convalidar o entendimento jurisprudencial ora adotado, de que a parte deve, obrigatoriamente, discriminar na petição inicial o contrato e as cláusulas contratuais que pretende discutir. No caso, não ocorreu nem uma nem outra situação. Assim, mantém-se o indeferimento da petição inicial reconhecido pela sentença.”

(STJ - REsp 1567218, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,).

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - ABUSIVIDADE -
ALEGAÇÕES

GENÉRICAS
-
INÉPCIA
DA
INICIAL
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1)
A parte que pretende a revisão do contrato deve provocar a manifestação judicial, indicando, expressamente, quais as cláusulas e cobranças que entende ilegais ou abusivas, declinando, ainda, os fundamentos que refletem essa abusividade à luz do substrato fático concreto. 2) Isso porque, é vedado que o magistrado conheça de ofício de abusividade de cláusulas contratuais, a teor do que preconiza o enunciado da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça. 3) A simples menção às teses acerca de abusividades contratuais - diga-se de passagem, todas, há muito tempo, pacificadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário aos argumentos do autor - não desobriga o apelante de adequá-las ao caso concreto, com indicação precisa dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido revisional. 4) Tendo a parte formulado
alegações
totalmente
genéricas
quanto aos contratos objeto da revisional, impõe-se o reconhecimento da
inépcia
da
petição

inicial
.
(Ap 38308/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. INDEFRIMENTO PARCIAL DA INICIAL. CABIMENTO NO CASO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO RATIFICADO.
Indeferimento da inicial com relação ao pedido de revisão de todos os negócios jurídicos entabulados entre as partes sem indicação dos contratos especificamente. Cabimento. Compete à parte autora delimitar o pedido inicial e, na impossibilidade, requerer a exibição de documentos que auxiliem na especificação do pedido, o que não ocorreu na hipótese. Tutelas de urgência. Indeferimento ratificado. Caso dos autos em que não restaram atendidos os requisitos do art. 300 do novo CPC a autorizar a tutela pretendida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.
(Agravo de Instrumento Nº 70074290487, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva)

PROCESSUAL. HIPÓTESE DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NARRATIVA DE FATOS, SEM CONCLUSÃO LÓGICA DOS PEDIDOS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE COBRANÇAS INDEVIDAS, SEM A RESPECTIVA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, NEM DOS VALORES ENTENDIDOS POR INDEVIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
. (Recurso Cível Nº 71006758486, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler)

“DIREITO PRIVADO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - FORA DO ROL DO ART. 286 DO CPC - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA. 1
. Salvo nas hipóteses do art. 286 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito
. 2.
Afinal, o mínimo que se espera do autor é que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato, não bastando o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas dos contratos firmados
. 3. Constatada a literal ofensa ao art. 282, IV, do CPC, visto a ausência de pressuposto processual petição inicial da presente ação, deve a mesma ser extinta.”
(TJMT – 5ª Câmara Cível – RAC. Nº 25896/2010, Rondonópolis, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULAS RURAIS C/C DECLARATÓRIA – PRETENSÃO VEICULADA DE FORMA GENÉRICA, EM EXTENSA EXORDIAL, SEM APONTAR QUAIS AS CLÁUSULAS ABUSIVAS E OS VALORES INCONTROVERSOS – INOBSERVÂNCIA DO ART. 286, “CAPUT”, DO CPC – DEFESO AO JULGADOR, NOS CONTRATOS BANCÁRIOS, CONHECER DE OFÍCIO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS (SÚMULA 381/STJ) – SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL (ARTS. 267, I, E 295, § ÚNICO, I, AMBOS DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O pedido deve ser certo e determinado na dicção do art. 286, “caput”, do CPC. Se a parte autora veicula pretensão genérica de revisão de cláusulas reputadas abusivas em cédulas rurais, em extensa exordial, sem discriminá-las e sem apontar os valores incontroversos, a extinção do processo por inépcia da petição inicial é medida inarredável, mormente sendo defeso ao julgador, na seara dos contratos bancários, conhecer de ofício da abusividade de cláusulas (Súmula 381/STJ
).”
(Ap 63876/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – RATIFICAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 282 E 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a petição inicial deve preencher os requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, bem como deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil.

O contrato é documento indispensável à propositura de ação que objetiva revisar suas cláusulas, e sua falta ou a formulação de pedido específico acarreta o indeferimento da petição inicial por inépcia, e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como deixa de juntar o contrato que pretende revisar.
”
(TJAp 98709/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO PEDIDO E DE SEUS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
Hipótese em que o pedido se apresenta impreciso e genérico, pois lhe falta a especificação de quais seriam os termos e/ou condições da revisão pretendida. E o pedido há de vir expresso na inicial, não podendo a parte pretender que o Juízo estabeleça os fundamentos jurídicos para a revisão das cláusulas tão somente apontadas, pena de ofensa ao princípio dispositivo. Emenda da inicial apresentada de forma insuficiente, a ensejar o seu indeferimento, na forma do art. 295, inciso I e parágrafo único do CPC.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJRS – 1ª Câmara Especial Cível, RAC Nº 70041732736, Relator: Breno Beutler Junior)

“APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO

BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA.
É possível a revisão judicial de contratos bancários, sendo vedado, contudo, ao magistrado, pela Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça, o conhecimento, de ofício, da abusividade das cláusulas estipuladas nesses
instrumentos.”
(TJMG – 18ª Câmara Cível – RAC nº. 1.0026.12.005964-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio)

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. -
Tratando-se de ação de revisão contratual, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois que a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito.
- Sem pedido certo e determinado, a inicial é inepta, razão pela qual deve ser indeferida, uma vez que não há como apreciar pedido implícito.” (Número do processo: 2.0000.00.410718-8/000(1) Númeração Única: 4107188-50.2000.8.13.0000 - Relator: ARMANDO FREIRE)

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de ação de revisão contratual, é defeso à parte apresentar pedido genérico, pois que a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para depois dizer se lhe cabe ou não algum direito. Sem pedido certo e determinado, a inicial é inepta, razão pela qual deve ser indeferida.”
(Número do processo: 2.0000.00.399803-0/000(1) Númeração Única: 3998030-60.2000.8.13.0000 - Relator: ARMANDO FREIRE)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PEDIDO GENÉRICO E IMPRECISO - AUSÊNCIA DOS CONTRATOS REVISANDOS - INÉPCIA DA INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO. -
Versando o pedido sobre revisão de cláusulas contratuais, centrada a discussão em torno da cobrança abusiva de juros e outros encargos financeiros, faz-se mister que se identifique expressamente o instrumento a que se referem, e as respectivas cláusulas reputadas onerosas, até porque, se a petição inicial vier desacompanhada dos contratos revisandos, inócua é a pretensão genericamente deduzida, por dificultar o exercício do contraditório e o próprio andamento do processo
, sendo de rigor o reconhecimento da inépcia da inicial, de conformidade com a regra disposta nos artigos 282, inc. VI e 283, ambos do CPC.” (Número do processo: 1.0024.04.391866-3/001(1) Numeração Única: 3918663-70.2004.8.13.0024 - Relator: TARCISIO MARTINS COSTA)

Aliás, no caso em tela, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário nº F436478, de 15/02/2019 que se pactuou-se juros de 5,99% ao mês e 71,88% ao ano estando dentro da média praticada pelo mercado, na mesma época da celebração do contrato, para o mesmo tipo de financiamento, conforme site
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=216101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-02-15
.

Com efeito, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.
Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopeloMin. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Assim, não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios. (...)
id nº 237728162

Portanto, não há omissão no v. acórdão; posto que da leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do Apelo.

De outro norte, importante destacar que a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim,
acolho parcialmente os embargos, tão somente para
corrigir o erro material nos termos delineados.

Por fim, advirto à parte, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024